Tribunal: TJMT
Processo: 1013534-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVANTE(S):
PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA
AGRAVADO(S):
JOÃO ALFREDO VIECILI
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA contra a decisão proferida na Execução de Título extrajudicial no 1002691-75.2020.8.11.0037 ajuizada por JOÃO ALFREDO VIECILI, que deferiu o pedido de arresto da quantidade de 16.750 sacas de 60 kg de soja depositadas nos armazéns da executada, ora agravante, nos municípios de Nova Xavantina/MT, Sorriso/MT e Gaúcha do Norte/MT. Foi determinado ainda que, não havendo grãos a serem arrestados suficientes para garantia do débito, poderiam ser arrestados produtos e/ou subprodutos agrícolas, tais como insumos agrícolas, produtos químicos, desde que de propriedade da parte requerida ou ainda, a serem depositados sob responsabilidade do exequente ou ainda que, frustrada tal medida, fosse procedido arresto on line de valores nas contas bancárias da requerida INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (CNPJ: 10.671.911/0007-90) até o valor de R$1.658.256,00.
Inconformada, a recorrente assevera que a despeito de tal situação jurídica, com o mero argumento de que a obrigação contratual com o agravado não teria sido cumprida, e aventado indício de dilapidação (sequer demonstrado), a decisão agravada deferiu o arresto da quantidade de 16.750 sacas de 60 kg de soja ou, subsidiariamente, de outros bens da agravante, ou até mesmo valores em conta bancária.
Sustenta que apesar de ter sido estipulada condição suspensiva para a realização dos pagamentos em cláusula específica dos contratos – qual seja, a apresentação dos relatórios de embarque, para análise e conferência, além da emissão das respectivas notas fiscais – tal cláusula não teria sido observada pelo autor agravado de modo que referidos valores discutidos tornaram-se inexigíveis, sob o plano da eficácia – ainda mais se aplicado o instituto da exceção ao contrato não cumprido (art.476 do CPC/15).
Alega que o fundamento acolhido como possível demonstração de risco de dilapidação do patrimônio para o deferimento do arresto evidencia justamente o contrário, ou seja, o aviamento do pedido de recuperação judicial busca a manutenção da atividade empresarial, pela preservação de empregos dos trabalhadores e o próprio interesse dos credores, por meio de uma reestruturação das dívidas.
Pondera que todas as constrições efetivadas, inclusive antes do ajuizamento (marco inicial) da recuperação judicial, não podem subsistir com o pedido da recuperação judicial, ante a submissão do seu crédito ao regime concursal, mesmo porque, deferidas por outros juízos que não o da recuperação, sendo, portanto, incompetentes.
Alega que a decisão recorrida teria deixado de observar o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/05, sobretudo porque a constrição recaiu sobre bens essenciais ao regular desenvolvimento das atividades econômico-produtivas da agravante, trazendo-lhe sérios riscos de falência.
Aduz não haver risco de desvio dos grãos visto que, com o ajuizamento da recuperação judicial, todos os atos de gestão da agravante são informados e acompanhados pelo Administrador Judicial, o qual tem a obrigação de apresentar relatório mensal.
Propala que a despeito da decisão de deferimento do processamento permanecer sub judice, o pedido de recuperação judicial permanece como o marco inicial da data limite de sujeição dos créditos anteriores, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial
Argui que na remota hipótese de não ser concedida a recuperação judicial, o CPC/15 impõe o concurso de credores, nos termos do seu art. 908, de modo que a expropriação efetivada em benefício de apenas um credor prejudica a aplicação da cautela sob essa vertente.
No mais, defende que permitir a constrição de bens de caráter essencial para a atividade empresarial da Agravante, a qual está sob recuperação judicial, acarreta a impossibilidade de prosseguir com suas operações, resultando assim, em sua falência, ainda mais considerando o fato de que há constrição de imóvel, no valor de R$ 3.401.052,53, que muito supera o valor da execução.
Pugna, diante disso, pela suspensão liminar dos efeitos da decisão agravada.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente porque, embora tivesse sido inicialmente deferida, nos autos do Processo de Recuperação Judicial no 1001969-41.2020.8.11.0037, a suspensão de todas as ações executivas autônomas movidas em desfavor da agravante, certo é que ao indeferir a petição inicial após a realização de perícia prévia e extinguir o feito sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I, do CPC/15, em razão do não preenchimento dos requisitos do art.51 da Lei no 11.101/2005, a magistrada sentenciante revogou aquela medida liminar inicial, assim como os efeitos dela decorrentes.
Sendo assim, por força da regra do inciso V do §1o do art.1.012 do CPC/15, o apelo interposto, ainda pendente de julgamento, não goza de efeito suspensivo.
Tanto o é que a ora agravante pleiteou nas razões do apelo a concessão de tal efeito, o que foi indeferido pela Relatora do recurso, a d. Desa Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, o que deu ensejo ao manejo de Agravo Interno, ainda não julgado.
Além disso, conquanto invoque uma condição suspensiva, supostamente capaz de tornar os contratos exequendos inexigíveis por aplicação do princípio da exceptio non adimpleti contractus, em momento algum apresentou qualquer arguição de que o produto adquirido não lhe fora entregue.
Vale ainda dizer que em relação ao suposto excesso de execução em razão de já ter sido arrestado o imóvel de matrícula no 7.553 do CRI de Primavera do Leste, certo é que a matrícula do mencionado imóvel demonstra que já há pelo menos outros nove arrestos, desde a averbação AV.14 M.7.553 à averbação AV.21 M.7.553, o que indica que tal bem pode não ser suficiente para garantir o crédito sob execução.
Por fim, imperioso consignar que, por ocasião da apreciação do pedido liminar de arresto proferida nos autos da Ação de Execução por quantia Certa no 1002587-83.2020.8.11.0037, a magistrada singular, que foi também a prolatora da sentença extintiva proferida nos autos da Recuperação Judicial no 1001969-41.2020.8.11.0037, consignou que no referido procedimento recuperacional houve a “a pretensão de utilização indevida da recuperação judicial com o intuito de fraudar credores” (ID. n. 32605248 - Pág. 3 daqueles outros autos executivos)
Todos estes fatos somados indicam a inconveniência da concessão do efeito recursal pretendido.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora